Tribunal: TJMT
Processo: 1010355-94.2024.8.11.0045
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010355-94.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSA MOREIRA DE MOURA - CPF: 267.687.711-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ALTA COMPLEXIDADE COMPROVADA. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo ente estadual contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por autor em face do ente estadual e do ente municipal, visando à garantia de tratamento domiciliar (home
care
), com fornecimento de equipe multiprofissional, insumos, equipamentos e custeio de energia elétrica indispensável ao tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o tratamento domiciliar prescrito possui alta complexidade; (
ii
) estabelecer a responsabilidade primária entre ente estadual e ente municipal; (
iii
) determinar a possibilidade de custeio de energia elétrica e a exigência de renovação periódica da prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde constitui dever comum dos entes federativos, operando-se sob responsabilidade solidária, não oponível ao jurisdicionado a repartição administrativa do SUS.

4.
A prova médica produzida demonstra a alta complexidade do tratamento domiciliar, com necessidade de cuidados contínuos por equipe multiprofissional.

5.
O parecer do NAT-JUS possui caráter meramente auxiliar e não afasta laudos médicos assistenciais consistentes.

6.
O Tema 793/STF autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme critérios técnicos, sem afastar a solidariedade, atraindo a responsabilidade primária do ente estadual.

7.
O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos integra o dever estatal de efetivação do direito à saúde.

8.
A renovação periódica da prescrição médica mostra-se razoável em tratamentos domiciliares prolongados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O tratamento domiciliar de alta complexidade pode ser direcionado primariamente ao ente estadual, nos termos do Tema 793/STF.

2.
O parecer do NAT-JUS não prevalece sobre prova médica assistencial robusta.

3.
O custeio da energia elétrica indispensável ao home
care
integra a obrigação estatal de assegurar o direito à saúde.

4.
É legítima a exigência de renovação periódica da prescrição médica em tratamentos domiciliares de longa duração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º e 196; Lei nº 8.080/90, art. 17, IX; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º, I, e art. 87, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; TJMT, N.U. 1027822-90.2025.8.11.0000; TJMT, N.U. 1003185-61.2025.8.11.0037; TJMT, AC 1010394-65.2020.8.11.0002; TJMT, N.U. 0043460-43.2014.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra sentença da 3ª vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde - MT, que julgou procedente a “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”, ajuizada em face do ente público estadual e municipal, objetivando a garantia de tratamento médico domiciliar na modalidade
home
care
, bem como o custeio de despesas correlatas.

O magistrado de 1º Grau, em sentença (Id 336060881), julgou procedente o pedido para condenar os requeridos à promoção e custeio de atendimento domiciliar home
care
, com fornecimento de todos os medicamentos, exames, equipamentos, materiais e insumos prescritos, conforme atualização médica e regulação pelo SUS.

Declarou a responsabilidade primária do Município pelo transporte intraestadual e pela assistência básica, com fornecimento de fármacos, e do Estado pelo custeio da internação e da assistência domiciliar, abrangendo equipamentos, insumos, medicamentos e despesas de energia dos aparelhos indispensáveis, bem como as providências para instalação de unidade consumidora exclusiva destinada ao home
care
.

C
ondeno
u

também
os requeridos
ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que fixo
u
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo,
cada requerido, responder na proporção
de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC.

Inconformado, o ente público estadual interpôs apelação (Id 336060889), sustentando que (i) o tratamento prescrito seria de baixa complexidade, atraindo a
responsabilidade
primária do município; (
ii
) seria indevido impor ao estado o custeio de energia elétrica e a ampliação da assistência além dos parâmetros técnicos.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o redirecionamento das obrigações ao ente municipal e a limitação do tratamento aos critérios técnicos do SUS.

Contrarrazões (Id 336060894) pelo desprovimento do recurso, com defesa da manutenção integral da sentença.

Parecer ministerial (Id 344671871) pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, aprecia-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente municipal, fundada na alegação de que a responsabilidade pelo tratamento pleiteado não lhe competiria, em razão da repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e da suposta atribuição preferencial a outro ente federativo.

A prestação de serviços de saúde constitui dever comum da União, dos Estados e dos Municípios, nos termos do art. 196 da Constituição
Federal e da Lei n. 8.080/90. A organização interna do SUS não restringe a legitimidade passiva nem pode ser oposta ao jurisdicionado, prevalecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Rejeito
a preliminar.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer na qual se pleiteou tratamento domiciliar em regime de
home
care
, com fornecimento de equipe, insumos e custeio de energia elétrica. A sentença julgou procedente o pedido e confirmou a tutela concedida.

O ente público estadual apelou, questionando a responsabilidade pelo tratamento, a complexidade do caso e o alcance das obrigações impostas.

O
direito à saúde
, matéria discutida nestes autos,
constitui dever comum da união, dos estados e dos municípios, nos termos dos
arts
. 6º e 196 da CF e da Lei n. 8.080/90, operando-se sob o regime de responsabilidade solidária. A repartição administrativa de competências no SUS não limita a legitimidade passiva nem impede a imposição judicial da obrigação a qualquer ente, cabendo eventual acerto financeiro em via própria.

Adentrando ao mérito, e
xamina-se a tese recursal de responsabilidade primária municipal pelo fornecimento de
home
care
de baixa complexidade, invocada pelo recorrente em razão da classificação técnica do tratamento, visando ao redirecionamento das obrigações impostas na sentença. A controvérsia envolve a correta aplicação do regime constitucional da saúde, a força probatória dos pareceres técnicos e a extensão da solidariedade entre os entes federativos.

Conforme parecer do núcleo de apoio técnico, NAT n. 295844
(id
336059948
)
a paciente, com 82 anos, é portadora de sequelas de acidente vascular cerebral, apresentando limitações funcionais que motivaram o pedido de tratamento domiciliar em regime de
home
care
.

O parecer do NAT é sucinto e baseado exclusivamente na análise documental, sem exame presencial da paciente.

O laudo oficial manifesta dúvida sobre a justificativa de serviços e insumos requeridos, ao afirmar que a documentação da autora não comprova, de modo claro, a imprescindibilidade de todos os itens pleiteados. Contudo, o relatório não identifica quais itens seriam excessivos, dispensáveis ou passíveis de substituição. Inexiste exame individualizado de cada demanda, como oxímetro, cama hospitalar, fraldas ou equipe de enfermagem, limitando-se o NAT-JUS a questionar genericamente a fundamentação médica apresentada, sem delimitação técnica ou conclusão objetiva acerca dos pedidos.

Por sua vez, em seu mister, a paciente anexou
pedido médico

(id
336059917
)
,

que
contém a solicitação formal para tratamento domiciliar (home
care
) em favor da paciente. O médico responsável indica a necessidade de cuidados contínuos fora do ambiente hospitalar, sem apresentar justificativas clínicas detalhadas no próprio documento. A linguagem é direta e objetiva.

Anexou também o

relatório
(id
336059918
)
, que

descreve a recomendação médica para inclusão da paciente no programa de
home
care
. Informa que a paciente apresenta limitações funcionais e risco aumentado de
infecções hospitalares, sugerindo atendimento domiciliar. O documento elenca os profissionais necessários e a frequência de cada atendimento, mas não detalha exames ou laudos complementares.

Foram anexados
relatórios clínicos e informações complementares

(id
336059919
), que

r
elata
m
que a paciente apresenta sequela de AVC isquêmico, fibrilação atrial e lesão por pressão na região sacral. A condição é considerada sem cura, com recomendação de cuidados contínuos.

Há também um conjunto de exames médicos anexados (ID 336059920), incluindo exames laboratoriais e de imagem, que fundamentam o diagnóstico clínico da paciente. Os resultados evidenciam fibrilação atrial, sequelas neurológicas compatíveis com AVC isquêmico, indícios de infecção e alterações nutricionais, como hipoproteinemia, reforçando a gravidade do quadro e a indicação de cuidados domiciliares contínuos.

Em sequência, verifica-se d
ocumento elaborado por profissional da saúde
(id
336059942
),
emitindo parecer técnico sobre a situação da paciente. O texto reafirma a necessidade de tratamento domiciliar permanente, com base na dependência funcional da paciente. O parecer
certifica
que
a paciente
apresenta
va

ú
lcera
grau II em região sacral,

faz
endo
uso de dieta via sonda
naso
entérica, fralda, cama hospitalar, cadeira de rodas e cadeira de banho
, com
avaliação de complexidade da ABEMID soma um total de 10 (dez)
pontos.

Sob id
336059943

o profissional responsável detalha a rotina de atendimento necessária para a paciente no ambiente domiciliar,
especificando equipe multidisciplinar e insumos. Estão incluídas as frequências dos atendimentos e a lista de equipamentos e materiais exigidos. O documento é descritivo e busca caracterizar a complexidade do cuidado exigido.

Por fim, o
laudo técnico elaborado pela empresa
Carmed
(id
336060872
)
, especializada em atendimento domiciliar

confirma que a paciente necessita de acompanhamento contínuo por equipe multiprofissional. Aponta a incapacidade da paciente em realizar atividades básicas, indicando total dependência de terceiros. O texto é fundamentado tecnicamente, com base em avaliação direta.

Nesse cenário, verifica-se que o
tratamento requerido apresenta alta complexidade, envolvendo cuidados contínuos por equipe multidisciplinar, suporte técnico de enfermagem 24 horas, acompanhamento médico e uso regular de insumos e equipamentos específicos. A condição irreversível da paciente exige monitoramento constante para evitar agravamentos e internações recorrentes.

Os
documentos médicos particulares apresentados pela parte autora descrevem em detalhes o estado clínico da paciente, diagnosticada com sequelas de AVC, fibrilação atrial e lesão por pressão. Relatam sua total dependência funcional e prescrevem tratamento domiciliar contínuo com equipe multidisciplinar e insumos específicos, justificando a medida como essencial à manutenção da vida e prevenção de complicações.

O
parecer técnico do NAT-JUS, por outro lado, conclui que os documentos apresentados não comprovam
a necessidade do

home
care
.
A
análise é indireta e documental, sem avaliação clínica presencial, limitando-se a questionar a imprescindibilidade do tratamento domiciliar permanente solicitado, sem propor alternativa assistencial concreta.

Diante desse conjunto probatório, impõe-se reconhecer a prevalência dos laudos médicos particulares em relação ao parecer do NAT-JUS. Os documentos apresentados pela parte autora são consistentes

e fundamentados em avaliações clínicas diretas, exames complementares e acompanhamento contínuo da paciente, descrevendo de forma precisa a gravidade do quadro e a imprescindibilidade do tratamento domiciliar integral. Em contrapartida, o parecer do NAT-JUS limita-se a análise abstrata e documental, sem exame presencial, não sendo apto a infirmar a prova técnica robusta produzida nos autos.

Nesse contexto, “
o parecer técnico do NAT, embora aponte ausência de exames recentes e relatório atualizado, não possui caráter vinculativo, sendo instrumento auxiliar do julgador, especialmente em demandas que envolvam saúde pública
.
”
(N.U 1027822-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025
).

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reconhece que, embora haja solidariedade entre os entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde, é juridicamente admissível o direcionamento do cumprimento da obrigação segundo critérios técnicos e de repartição de competências administrativas. Tal diretriz não afasta a
solidariedade nem implica restrição ao acesso do jurisdicionado à tutela integral e efetiva do direito fundamental assegurado constitucionalmente.

O tratamento requerido apresenta alta complexidade, envolvendo cuidados contínuos por equipe multidisciplinar, suporte técnico de enfermagem 24 horas, acompanhamento médico e uso regular de insumos e equipamentos específicos. A condição irreversível da paciente exige monitoramento constante para evitar agravamentos e internações recorrentes.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara é firme no sentido de que o custeio de procedimentos de média complexidade compete, de forma primária, ao ente estadual, não sendo juridicamente adequado o direcionamento da obrigação ao Município
:

“
Tratando-se de procedimento de média complexidade, a responsabilidade primária pelo custeio recai sobre o ente estadual, conforme art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90.
”
(N.U 1003185-61.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
).

Quanto à alegação do Estado sobre a necessidade de renovação periódica da prescrição médica para justificar a continuidade do
home
care
, é razoável acolher parcialmente esse ponto, considerando que tratamentos prolongados devem ser acompanhados por documentação médica atualizada, que comprove a persistência da necessidade e a adequação do cuidado prestado ao quadro clínico do paciente.

A jurisprudência admite o fornecimento de tratamento pelo Estado, desde que comprovado por prescrição médica atualizada e fundamentada
:

“
Ademais, considerando o lapso temporal desde o ajuizamento da demanda, bem como o fato de que o pleito ora requerido se refere a tratamentos de longo prazo, prudente a renovação da prescrição médica, a cada 4 (quatro) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.
”
(N.U 0043460-43.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
).

Tendo em vista que o tratamento solicitado envolve cuidados complexos e de duração prolongada, é recomendável que a prescrição médica seja atualizada a cada quatro meses
. Essa medida permite acompanhar a evolução do quadro clínico e a real necessidade do atendimento, contribuindo para o uso responsável dos recursos públicos disponíveis.

O Estado prossegue sustentand
o
a impossibilidade prática de troca da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica, por se tratar de providência sujeita a requisitos administrativos e regulatórios da Resolução ANEEL nº 1000/2021, defendendo que eventual cumprimento dependa de ordem judicial direta à concessionária Energisa.

Nesse ponto, a
sentença não determinou a troca da titularidade da conta de energia elétrica. O comando judicial restringiu-se ao custeio das faturas relativas ao consumo dos aparelhos indispensáveis ao tratamento domiciliar, bem como à intimação da concessionária para instalação de unidade consumidora específica, sem qualquer imposição de alteração do titular da conta.

Precedente desta Egrégia Corte reconhece que a energia elétrica é indispensável à efetiva prestação do tratamento domiciliar em regime de
home
care
, por viabilizar o funcionamento contínuo dos equipamentos médicos essenciais à manutenção da saúde do paciente, devendo o custeio limitar-se ao consumo exclusivo, mediante unidade consumidora própria
:

“
Restando, pois: inequívoca a dependência ao atendimento domiciliar em home
care
para a manutenção da vida e saúde; sendo a energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários à aludida prestação de serviço, tudo aliado à carência de recursos do Apelante para custear as despesas do consumo adicional decorrente, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com o ônus respectivo
.
(
4. Por outro lado, deve a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de home
care
, sendo necessária a instalação de uma nova unidade consumidora na residência do Apelante, visando à medição exclusiva do consumo dos equipamentos e demais aparelhos vinculados ao sistema de prestação de saúde domiciliar. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010394-
65.2020.8.11.0002, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)
.

A determinação de custeio de energia elétrica para pacientes em regime de Home
Care
fundamenta-se na responsabilidade do Estado de garantir o direito à saúde e à vida, sendo considerada indispensável para o funcionamento dos equipamentos médicos necessários ao tratamento domiciliar
.

Derradeiramente, não há negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, com fundamentação suficiente e coerente. O conjunto probatório comprova a necessidade do tratamento domiciliar e a adequação das medidas impostas, impondo a manutenção da responsabilidade solidária dos entes federativos. O direcionamento do cumprimento ao município mostra-se inviável diante da complexidade do tratamento, que atrai a atuação primária do ente estadual.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso apenas para determinar a renovação da prescrição médica a cada quatro meses, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026